Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRAVAME EM VEÍCULO – IMPEDIMENTO PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA PARA BAIXAR A ANOTAÇÃO DO GRAVAME PERANTE O DETRAN – MULTA – ADEQUADAMENTE FIXADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - Nos termos do art. 186, do Código Civil, comete ato ilícito todo aquele que violar direito ou causar dano a outrem por ação ou omissão voluntária, negligência e imprudência.
2 – A instituição financeira, por meio de contrato realizado mediante fraude, concedeu financiamento que levou à inscrição indevida de gravame sobre o bem, quando o veículo já havia sido vendido para o autor.
3 – A impossibilidade de transferir o veículo decorreu da negligência da instituição bancária, porquanto inseriu indevidamente o gravame. Assim, ressai sua responsabilidade em providenciar a baixa na anotação do gravame perante o Detran, a fim de que o autor, empresa de comércio de veículos, possa proceder a transferência de propriedade do carro.
4 – A multa tem como objetivo evitar o descumprimento, admitindo-se ao juiz utilizar instrumentos previstos no ordenamento jurídico para obrigar o outro a cumprir sua parte.
5 - Não há que se falar em multa excessiva, quando desde maio de 2018 não foi retirada da restrição; além de ter sido fixada com fulcro no parâmetro de razoabilidade, não se mostrando ínfimo, nem excessivo a ponto de derivar o enriquecimento sem causa da parte.
6 - Prevê o artigo 85, caput, do NCPC que os honorários de sucumbência, em regra, são devidos pela parte vencida ao advogado do vencedor.
7 – Recurso conhecido e desprovido.Unânime.